Tribunal: STJ
Processo: 5000502-96.2021.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746173 - SC (2024/0347601-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANTINVEST S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: TAMYRIS GIUSTI - SC031150
EVERALDO LUIS RESTANHO - SC009195
AGRAVADO
: NELCINDA MARIA JOAQUINA CURRY FELIX
ADVOGADO
: VITOR
LEONARDO
SCHMITT
BERNARDONI
-
SC049331
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
REVISÃO
CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em razão da falta de prequestionamento e da incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A agravante sustenta que o prequestionamento foi atendido, pois a questão
jurídica referente à distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II, do
CPC, foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem,
que impôs à instituição financeira o ônus de justificar a taxa pactuada, afronta o
princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I e II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que o magistrado é o destinatário das
provas, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
Documento eletrônico VDA51400337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d03b7286-a4c0-4c35-905a-a8263adbdca1

5. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre os critérios adotados implica
reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de critérios adotados pelo Tribunal de origem
que envolvem reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.214.790/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14.4.2015; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.457.480/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 8.4.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d03b7286-a4c0-4c35-905a-a8263adbdca1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746173 - SC (2024/0347601-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANTINVEST S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: TAMYRIS GIUSTI - SC031150
EVERALDO LUIS RESTANHO - SC009195
AGRAVADO
: NELCINDA MARIA JOAQUINA CURRY FELIX
ADVOGADO
: VITOR
LEONARDO
SCHMITT
BERNARDONI
-
SC049331
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
REVISÃO
CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em razão da falta de prequestionamento e da incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A agravante sustenta que o prequestionamento foi atendido, pois a questão
jurídica referente à distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II, do
CPC, foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem,
que impôs à instituição financeira o ônus de justificar a taxa pactuada, afronta o
princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I e II, do CPC.
Documento eletrônico VDA50530014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:46
Código de Controle do Documento: 46d94ef3-8800-427e-a526-1004033e423b

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que o magistrado é o destinatário das
provas, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
5. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre os critérios adotados implica
reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de critérios adotados pelo Tribunal de origem
que envolvem reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.214.790/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14.4.2015; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.457.480/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 8.4.2024.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão falta de prequestionamento e na
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A agravante sustenta que, o prequestionamento foi atendido, pois a
questão jurídica referente à distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I e
II, do CPC, foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido.
Afirma que o Tribunal de origem decidiu pela abusividade dos juros com
base no entendimento de que a instituição financeira não demonstrou as
Documento eletrônico VDA50530014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:46
Código de Controle do Documento: 46d94ef3-8800-427e-a526-1004033e423b

circunstâncias justificadoras das taxas praticadas, impondo à agravante um ônus
probatório contrário à sistemática legal.
Sustenta que as Súmulas 5 e 7 do STJ não são aplicáveis ao caso, pois o
objeto do recurso especial não demanda reexame de fatos ou cláusulas contratuais,
mas sim a correta interpretação do art. 373, I e II, do CPC e a aplicação do devido
processo legal.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 383.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto a matéria estar prequestionada e à
inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, de modo que a decisão de fls. 365-
367 deve ser reconsiderada.
Procedo, pois, a novo exame de admissibilidade do recurso especial.
Em nova análise, contudo, a irresignação do apelo nobre não reúne
condições de prosperar.
O recurso especial foi interposto por SANTINVEST S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação nos autos de ação revisional.
O julgado foi assim ementado (fl. 274):

REVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO OBJETO DE
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINADO O REEXAME DA MATÉRIA
REFERENTE À ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
Documento eletrônico VDA50530014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:46
Código de Controle do Documento: 46d94ef3-8800-427e-a526-1004033e423b

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTA ELEMENTOS
QUE JUSTIFIQUEM A PREVISÃO DE PERCENTUAL DE JUROS SUPERIOR
À TAXA MÉDIA DE MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL,
EM
RELEVANTE
PERCENTUAL.
AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER
INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO
CONTUMAZ DO CONSUMIDOR OU CIRCUNSTÂNCIA OUTRA QUE
PUDESSE AUTORIZAR A FIXAÇÃO DO ENCARGO EM DESTAQUE DE
FORMA ELEVADA. PORTANTO, ABUSIVIDADE EVIDENCIADA, ANTE AS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
JULGADO RATIFICADO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
301):
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO
CPC. IMPOSSIBILIDADE.
BEM ESCLARECIDAS AS QUESTÕES NO ACÓRDÃO, É INVIÁVEL
REDISCUTIR A DECISÃO OBJURGADA, EM SE TRATANDO DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, QUANDO ESTE NÃO APRESENTAR
QUAISQUER DOS VÍCIOS DISPOSTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
A FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É MERAMENTE
INTEGRATIVA, DE MODO QUE APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS É
POSSÍVEL CONCEDER-LHES EFEITOS INFRINGENTES, QUE DEVEM,
NECESSARIAMENTE, DECORRER DA PRESENÇA DE ALGUMA DAS
MÁCULAS APONTADAS E NÃO DA MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 373, I e II, do CPC, porque o acórdão recorrido impôs à recorrente o
ônus de justificar a taxa de juros pactuada, em afronta ao princípio do ônus da
prova;
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 383.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
Documento eletrônico VDA50530014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:46
Código de Controle do Documento: 46d94ef3-8800-427e-a526-1004033e423b

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de revisão contratual em que a parte
autora pleiteou a revisão das cláusulas contratuais abusivas, a redução das taxas de
juros remuneratórios e a apuração do crédito havido em favor da parte autora.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação
revisional, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, limitando a taxa de
juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
II - Violação do art. 373, I e II, do CPC
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que o magistrado é o destinatário das provas, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da
persuasão racional. A propósito: REsp n. 1.214.790/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
14/4/2015
23/4/2015
AgInt no REsp n. 2.148.364/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.
14/10/2024
16/10/2024
Por sua vez, segundo as regras ordinárias acerca da distribuição do ônus
da prova, conforme disposto no art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato
constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (AgInt no AREsp n. 2.457.480/SE, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
19/4/2024
No caso, o Tribunal, amparado nas provas dos autos, concluiu que a
instituição financeira não comprovou circunstância excepcional que justificasse a
estipulação de juros remuneratórios superiores a média divulgada pelo BACEN.
Confira-se trechos do acórdão (fl. 273):

Documento eletrônico VDA50530014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:46
Código de Controle do Documento: 46d94ef3-8800-427e-a526-1004033e423b

Da análise do trecho acima transcrito, constata-se que a taxa pactuada no
contrato superou em mais de 17% a taxa média de mercado.
Além disso, o banco em nenhum momento indicou a circunstância que
justificasse o percentual dos juros remuneratórios previstos contratualmente
superarem a média de mercado divulgada pelo Banco Central.
E, ainda, não há nos autos qualquer alegação de que a parte autora se trata de
devedora contumaz ou que se nome está inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
Sendo assim, levando em consideração as peculiaridades do caso em tela, após
a reanálise do feito, conforme determinado pelo STJ, mantenho a decisão que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios no caso em tela.

Nesse cenário, como a questão sobre a distribuição dinâmica do ônus da
prova foi resolvida com base em premissas fáticas, torna-se inviável, na instância
especial, revisar a conclusão do acórdão recorrido sobre os critérios adotados,
mediante reinterpretação do seu conteúdo, por extrapolar o campo da mera
revaloração e implicar, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 572.002/RJ, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
18/11/2024
22/11/2024
AgInt no REsp n. 2.153.602/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
27/11/2024
2/12/2024
2.129.548 /GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2022
1/12/2022
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto
Documento eletrônico VDA50530014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:46
Código de Controle do Documento: 46d94ef3-8800-427e-a526-1004033e423b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.173 / SC
Número Registro: 2024/0347601-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202302979478
50005029620218240930
5000502962021824093050105775920218240005
50105775920218240005 50678813120218240000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTINVEST S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : TAMYRIS GIUSTI - SC031150
EVERALDO LUIS RESTANHO - SC009195
AGRAVADO
: NELCINDA MARIA JOAQUINA CURRY FELIX
ADVOGADO
: VITOR LEONARDO SCHMITT BERNARDONI - SC049331
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANTINVEST S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : TAMYRIS GIUSTI - SC031150
EVERALDO LUIS RESTANHO - SC009195
AGRAVADO
: NELCINDA MARIA JOAQUINA CURRY FELIX
ADVOGADO
: VITOR LEONARDO SCHMITT BERNARDONI - SC049331
TERMO
Documento eletrônico VDA51386414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:13
Código de Controle do Documento: f0d617c5-10e4-4532-a5bb-793fc866df3e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:13
Código de Controle do Documento: f0d617c5-10e4-4532-a5bb-793fc866df3e